Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-06.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000138-06.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FABIO SALIBA, SERYS DE MAGALHAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário do cessionário ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO, n. 0042953-19.2014.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor do falecido ARGEMIRO FREIRE GAMEIRO FILHO, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Instrua-se o ofício com cópia do ID 19567228. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios